Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732482-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DA TRINDADE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO FRANCISCO DA TRINDADE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal movida contra o recorrente pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a prejudicial de decadência suscitada pelo agravante em exceção de pré-executividade, com fulcro no art. 150, § 4o do CTN. Alega o agravante, em síntese, que a execução fiscal está amparada na CDA 5-0133653315, referente a ICMS com fato gerador no ano de 1997, mas que o crédito tributário foi constituído somente no ano de 2008. Defende que se trata de tributo sujeito à lançamento por homologação, de modo que, nos termos art. 150, § 4o, e 173 do CTN, passados mais de cinco anos do fato gerador, há homologação tácita da tributação lançada pelo contribuinte, ensejando a decadência do direito de constituição tributário relativo a eventual diferença de cálculo do ICMS. Defende que, por se tratar de prazo decadencial entre o fato gerador e a constituição definitiva do tributo, não há que se falar em causas de suspensão ou interrupção em razão de impugnação administrativa, o que tem previsão legal apenas para as hipóteses de prescrição, consoante precedentes jurisprudenciais que colaciona em defesa do aduzido. Sustenta, ainda, que também não encontra amparo nos autos a apreensão exarada na sentença recorrida, no sentido e que o agravante teria obtido o parcelamento do débito fiscal, obstando a fluência do prazo decadencial. Alega que o pedido de parcelamento foi indeferido administrativamente, e que, ainda assim, a administração fazendária deixou de promover o lançamento do tributo no prazo decadencial disposto no art. 150, § 4o do CTN, pois "... confessa que entre 11.04.2000 e 04.10.2007 houve total inércia quanto aos atos de cobrança". Nesse sentido, Conclui que "...ao contrário da decidido, o crédito somente se tornou “exigível” após sua regular constituição, ocorrida em 2008. Antes dessa data não houve parcelamento, por conseguinte não houve confissão do débito, o que o manteve “inexigível” até que a administração realizasse o necessário lançamento tributário (feito em 2008)." Quanto ao mais, ressalta o valor originário da obrigação fiscal (R$ 9.418,00), destacando a discrepância do valor atualizado da execução (R$ 219.040,72), e que já foram penhorados valores na conta do agravante pelo SISBAJUD (R$ 106.411,49), ressaltando o risco de haver o levantamento de valores pelo agravado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a suspensão de eventual transferência de valores penhorados co credor, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da prejudicial de decadência, e condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo regular no ID 39760480. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica relevância da argumentação sustentada pelo agravante, pois, ao contrário do sustentado, não se trata de crédito tributário derivado de diferença de recolhimento de ICMS, sujeito à lançamento por homologação, de modo a justificar a decadência por falta de lançamento complementar no prazo fixado no art. 150, § 4o, do CTN. Com efeito, verifica-se do Processo Administrativo de ID 122143784 que a origem do crédito inscrito na CDA 5-0133653315 é um auto de infração e apreensão fiscal, lavrado em razão da constatação pela autoridade fiscal de que o agravante mantinha empresa dedicada à venda de veículos sem inscrição tributária, sem escrituração e sem o recolhimento de tributos. E pelo que se verifica do auto de infração, o crédito executado se refere à integralidade do tributo suprimido, multa e outros acréscimos legais. Assim, constatado que não se trata de lançamento complementar de ICMS recolhido a menor, não há que se falar em aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CREDITAMENTO INDEVIDO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL DO TRIBUTO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. PRECEDENTES. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. ART. 154, V, DO CTN. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de representativo da controvérsia - REsp n. 973.733/SP -, relator Ministro Luiz Fux, firmou precedente no sentido de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN, na hipótese de não ocorrer o pagamento antecipado da exação. 5. Por conseguinte, incidirá a regra do art. 150, § 4o, do CTN, quando houver o pagamento antecipado, ainda que a menor. Confiram-se: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 25/2/2008; REsp 1.798.274/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/10/2020. 6. Nessa linha de entendimento, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.199.262/MG, DJe 7/11/2011, sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou jurisprudência no sentido de que a regra do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN deve ser observada na hipótese em que fique confirmado que houve pagamento a menor/parcial em decorrência de creditamento indevido. Nesse mesmo sentido, citem-se: AgInt no REsp 1.897.656/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2021; AgInt no REsp 1.842.061/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/12/2019; AgInt no AREsp 794.369/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/5/2019; AREsp 1.471.958/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2021; AgInt no REsp 1.577.327/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/8/2016; REsp 1.650.765/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. (...) (AgInt no REsp n. 1.889.181/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) Depreende-se portanto, que não havendo declaração por parte do contribuinte nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplicar-se-á ao caso o prazo decadencial estabelecido no art. 173, I, do CTN, já no caso de ter havido declaração, porém o Fisco discordar do valor, será aplicado o art. 150, § 4o, do referido Código. Na espécie, em observância à CDA acostada aos autos que arguição de decadência deve ser apreciada à luz o disposto no art. 173, I, do CTN, pois o crédito em execução se deriva de auto de infração por atuação mercantil realizada sem emissão de notas fiscal, sem cadastro fiscal e, portanto sem o recolhimento de tributos. extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Contudo, nos termos do enunciado 622 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, confira-se: Súmula 622 do STJ: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial." Assim, apenas depois de exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo, passa a correr o prazo decadencial. Cumpre registrar, ainda, que realizado o lançamento definitivo depois da conclusão da apuração administrativa, e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. Consoante artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nos termos do enunciado 622 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (...)(Acórdão 1370610, 07159389020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.340.553/RS. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMO DA JUSTIÇA. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, de acordo com o disposto no art. 174 do CTN. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso interposto na via administrativa. A partir de tal notificação começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do crédito, conforme orientação jurisprudencial pacificada mediante a edição do Enunciado n. 622 da Súmula do STJ: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial." (...) (Acórdão 1609246, 07009182520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se do Processo Administrativo de ID 122143784, que o auto de infração foi lavrado em 24 de julho de 1997, e que, ao ser notificado, o agravante apresentou impugnação no dia 27 de julho de 1997, passando a apuração da subsistência e extensão do crédito a depender de apuração na via administrativa. O processo administrativo foi sobrestado por pedido de parcelamento da dívida, que acabou restando indeferido, e a notificação da resolução definitiva do procedimento foi enviada ao recorrente apenas em 18 de março de 2008 (ID 122143784 - pag. 145), o que afasta, ao menos nessa análise preliminar, a arguição de decadência sustentada no recurso, com lastro art. 150, § 4o, do CTN. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator